Tribunal: STF
Processo: HC 203573
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Dosimetria. Alegado bis in idem (quantidade e natureza da droga valoradas na primeira e na terceira fases da dosimetria). Não ocorrência. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (3.127,4 gramas de cocaína) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, tentativa de levar a droga para outro estado da Federação, existência de circunstâncias que demonstrariam poder e prestígio no mundo criminoso). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Regime inicial de cumprimento da sanção. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Agravo regimental não provido.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é “inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça que não foi submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    2. Nos termos da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se opera o bis in idem quando o juízo sentenciante considera a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, o que não é o caso.



    3. Na espécie, o Tribunal de Justiça assentou a inaplicabilidade da causa de redução versada no § 4º do art. 33 da Lei de drogas, levando em conta a natureza e a quantidade da droga apreendida (3.127,4 g de cocaína), além de outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, tentativa de levar a droga para outro estado da Federação, existência de circunstâncias que demonstrariam poder e prestígio no mundo criminoso).



    4. Conclusão pela instância ordinária de que o agravante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas na via do habeas corpus para se chegar a conclusão diversa da do órgão judicante de origem.



    5. Em sua decisão, o Superior Tribunal de Justiça não tratou da questão da fixação do regime inicial. Essa circunstância, portanto, impediria a apreciação dessa questão de forma originária por parte do Supremo Tribunal Federal, já que isso configuraria inadmissível supressão de instância.



    6. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.